Tribunal: TJBA
Processo: 8001241-29.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001241-29.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA ESPÉCIE. ENUNCIADO N. 421 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA
. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DEVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001241-29.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
JOSE GOMES DOS SANTOS e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 21 de julho de 2020.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça